Tribunal: STF
Processo: ARE 1290695
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Em 23.10.2020, o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Salvador foi provido, pela incidência do Tema 508 da repercussão geral (e-doc. 27).
    2. Os embargos de declaração opostos por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A foram rejeitados (e-doc. 38).
    3. Publicada essa decisão no DJe de 24.2.2021, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A interpôs, em 2.3.2021, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 39).
    4. A agravante alega a inaplicabilidade do Tema 508, pois “a EMBASA é uma sociedade de economia mista de capital fechado, sem distribuição de lucros e com 99,67% do seu capital social pertencente ao Estado da Bahia. Desta forma, sua situação é diversa daquela explicitada no paradigma apresentado, qual seja, pessoa jurídica com composição acionária objeto de negociação em bolsa de valores, revelando o inequívoco propósito de distribuição de lucros a investidores privados” (fl. 5, e-doc. 39).
    Sustenta que “esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, por 09 dos seus Ministros, inclusive essa Eminente Ministra Relatora, já reconheceu a imunidade tributária da EMBASA, pelas suas próprias características” (fls. 5-6, e-doc. 39).
    Anota que “o então Presidente do STF, Ministro DIAS TOFFOLI, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.223.667, cuja parte é a própria Agravante, entendeu que o tema relativo à repetição geral, relacionada à imunidade da EMBASA, seria o de nº 412 e não o de nº 508” (fl. 7, e-doc. 39).
    Assevera “caracterizado nos autos, inclusive com a chancela do STF, em DIVERSAS OPORTUNIDADES, a inexistência de similaridade entre características da EMBASA, ora Agravante, e a da SABESP, parte paradigma do Recurso Extraordinário 600.867/SP (tema nº 508). Em verdade, a EMBASA é uma sociedade de economia mista de capital fechado, sem distribuição de lucros e com 99,67% do seu capital social pertencente ao Estado da Bahia, tal qual, reiteradamente, vem decidindo a Suprema Corte, inclusive a Excelentíssima Ministra Relatora, tendo similaridade ao Agravo 638.315 (Tema nº 412)” (fl. 14, e-doc. 39).
    Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso.
    5. O agravado argumenta que “a EMBASA, segundo seu Estatuto Social, é constituída sob a forma de S/A e distribui lucros e dividendos a particulares, além de negociar ações na bolsa de Valores” (fls. 3-4, e-doc. 44).
    Ressalta que “a EMBASA está constituída como sociedade anônima (S/A), e como tal submete-se ao regramento próprio destas sociedades – Lei 6.404/1976 –, inclusive com emissões de ações e negociações destas em bolsa de valores. Dessa forma, a situação posta nos autos amolda-se como luva ao Tema 508, discutido no RE 600.867-RG” (fl. 4, e-doc. 44).
    6. Reconsidero as decisões agravadas (e-docs. 27 e 38) e examino o recurso extraordinário com agravo. 
    7. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E SOBRESTAMENTO. MATÉRIAS NÃO ALUDIDAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU. ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. COBRANÇA DE IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    8. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 3º do art. 150 e o § 3º do art. 173 da Constituição da República, com o argumento de legitimidade da cobrança do IPTU.
    Sustenta que “a eventual circunstância de a Recorrida não explorar atividade econômica não lhe assegura, por si só, a imunidade recíproca, isto porque o § 3º acima transcrito também afasta a aplicação do art. 150, VI, ‘a’, da CF/88 nas hipóteses em que ‘haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário’” (fl. 7, e-doc. 10).
    9. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 17).
    O agravante sustenta que “o entendimento desta Suprema Corte, resta superado ante a mudança de entendimento sufragado” (sic, fl. 7, e-doc. 21). 
    Argumenta que “a EMBASA, segundo seu Estatuto Social, é constituída sob a forma de S/A e distribui lucros e dividendos a particulares, além de negociar ações na bolsa de Valores” (fl. 8, e-doc. 21).
    Assinala que “a EMBASA exige contraprestação – tarifa – pelos serviços disponibilizados à sua clientela” (fl. 8, e-doc. 21).
    Pede o “provimento ao presente agravo, reformando a decisão do Tribunal a quo, no sentido de admitir o Recurso Extraordinário interposto ao tempo em que espera que a Eg. Corte proceda ao julgamento de mérito do Recurso Extraordinário, na forma da legislação adjetiva aplicável à espécie” (fl. 17, e-doc. 21).
    Em contrarrazões, a agravada alega ser “sociedade de economia mista de capital fechado, sem distribuição de lucros e com 99,67% do seu capital pertencente ao Estado da Bahia e, por isto, tem direito à imunidade tributária recíproca” (fls. 2-3, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    10. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    11. O Tema 508 da sistemática da repercussão geral não se aplica à espécie, pois, naquele paradigma, a sociedade empresária tem investidores privados em mercado internacional, com distribuição de lucros, o que não se tem na espécie vertente.
    12. Quanto à possibilidade de a Fazenda Municipal exigir da Embasa o pagamento do IPTU referente aos exercícios 2012/2013, o Tribunal de origem decidiu:
    “O ordenamento jurídico pátrio estabeleceu o instituto da imunidade tributária das sociedades de economia mista que prestam serviços essenciais à comunidade, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea a e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988 que dispõe: (…) Da detida análise dos autos, verifica-se que a Embasa S/A, ora agravante, é uma sociedade de economia mista, que explora atividade econômica sob o regime de concessão. Assim, recaindo IPTU sobre o imóvel de propriedade da concessionária de serviço público essencial utilizado para a prestação dos serviços, imperioso se torna reconhecer a imunidade tributária requerida” (fls. 4-5, e-doc. 6).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República estende-se às sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.
    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários) por ente da Administração Pública indireta (sociedade de economia mista), não por empresa particular concessionária de serviço público, circunstância a atrair a incidência da imunidade recíproca. No mesmo sentido, confira-se acórdão da Primeira Turma proferido em processo idêntico, entre as mesmas partes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1. “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado” (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 905.129-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.300.342, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, ARE n. 1.205.080, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.10.2019, ARE n. 1.214.242, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.6.2019, e ARE n. 1.183.828, de minha relatoria, DJe 8.3.2019.
    13. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 616, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal rechaçou a natureza concorrencial da Embasa:
    “A Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA é estatal vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia - SIHS, responsável pela execução da política de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado da Bahia. Seu capital social é composto por 99,69% de ações pertencentes ao referido Estado. 10. O Estatuto Social da EMBASA elenca, em seu art. 4º, p. único, as finalidades específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: elaborar e executar estudos e projetos técnicos, a prestação de serviços e o desempenho de outras atividades complementares e correlatas com o seu objetivo básico (art. 4º, I); expandir e operar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em quaisquer municípios do estado da Bahia (art. 4º, II); e realizar o tratamento e controle de qualidade da água potável e de efluentes de esgotos sanitários (art. 4º, III). 11. Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saneamento básico (art. 23, IX, CF), compreendendo a captação, tratamento e distribuição de água, bem como a coleta, transporte, tratamento e destinação adequada de esgoto, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. 12. Note-se que a EMBASA detém a titularidade do serviço público em 366 dos 417 municípios baianos. Nessas cidades, não há concorrência com outras empresas privadas ou públicas. A estatal de saneamento básico atua em regime de exclusividade. É evidente que, em caso de concessão da atividade à iniciativa privada, nos moldes do novo marco regulatório do setor, o regime de precatórios não mais subsistirá, como ocorre nos demais casos de desestatização. 13. No mesmo sentido, a ausência de finalidade lucrativa primordial é corroborada pela informação juntada aos autos pelo Governador do Estado da Bahia, no sentido de que os dividendos da EMBASA têm sido direcionados para investimentos em obras de ampliação da rede de abastecimento de água e de tratamento de esgoto sanitário, com vistas à universalização do serviço. 14. Atendidos esses requisitos, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade dos bloqueios e sequestros de verba pública de estatais por decisões judiciais, justamente por estender o regime constitucional de precatórios às estatais prestados de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário” (publicação pendente).
    14. O pagamento de tarifa pelos usuários do serviço não afasta a imunidade tributária recíproca. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. SERVIÇOS PÚBLICOS. TAFIFA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO USUÁRIO. 1. O exame do preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, a, da Constituição da República. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.152.681-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. FATO IRRELEVANTE QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. 1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 permitia ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 897.104-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    15. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora